Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à parte final da decisão de ID 12054348, o substituído processualmente JOÃO MARIA CABRAL DE OLIVEIRA requer a expedição de seu correspondente requisitório com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID 12054359). Decido. De início, ressalto que o pretendido destaque da verba honorária contratual já restou autorizado ao ID 12054854. A respeito dos cálculos concernentes ao citado servidor, apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 550-553 (ID 12054260), conforme consignado na decisão de ID 12054348, ante a ausência de divergência entre as partes, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID 12054272, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório e, ao ID 12054334, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 12054348. Diante do exposto, homologo os cálculos de fls. 550-553 (ID 12054260), destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 12054222), e determino a expedição do devido precatório em favor do substituído processual JOÃO MARIA CABRAL DE OLIVEIRA, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido na petição de ID 12054359. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 5 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)